Tribunal: TJES
Processo: 5027386-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027386-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BIANCA OLIVEIRA BARCELOS FERRARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027386-73.2024.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: BIANCA OLIVEIRA BARCELOS FERRARI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. INTERNET ESSENCIAL PARA EXERCÍCIO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por BIANCA OLIVEIRA BARCELOS FERRARI
em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Narra a autora que, após a aquisição de um novo aparelho celular e a realização de upgrade de seu plano de internet, enfrentou diversas falhas na prestação de serviço pela requerida. Cita visitas técnicas frustradas, cancelamento indevido de seu plano e cobrança de multa rescisória sem justificativa. Aponta transtornos profissionais e pessoais, danos materiais no valor de R$1.589,03, e danos morais, pleiteando reparação no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Assim, diante de todo o exposto,
JULGO

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.589,03 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e três centavos),
na forma simples
, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, [...].

A Telefônica insurge-se contra a condenação, alegando que não cometeu ilícito e que o cancelamento do contrato e a consequente multa se deram a pedido da autora. Argumenta que inexiste prova de falha na prestação dos serviços ou de dano moral, requerendo a total improcedência da demanda.

Em contrarrazões, a autora rebate a tese da recorrente, reforçando a falha grave na prestação de serviço, o cancelamento não autorizado, e o impacto negativo em suas atividades profissionais e pessoais. Defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A relação entre as partes é de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Após análise dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

No presente caso, ficou comprovado pelos documentos anexados pela autora (protocolo de atendimento, boletim de ocorrência, comprovantes de contratação e pagamento), que houve falha na prestação dos serviços contratados, culminando em
cancelamento indevido
e posterior
cobrança de multa
.

A alegação da ré de que o cancelamento partiu da autora não se sustenta diante da inversão do ônus da prova deferida e da ausência de documentação capaz de demonstrar cabalmente a solicitação expressa e legítima da consumidora.

Conforme reconhecido na sentença, o acesso à internet é elemento essencial para o exercício profissional da autora, sendo notório o impacto que a ausência do serviço causa, especialmente na rotina de uma Oficial de Justiça.

O dano moral, portanto, é in re ipsa, prescindindo de prova específica além da falha de serviço. A indenização fixada em R$5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor dos danos materiais corresponde exatamente ao valor comprovadamente pago a maior pela autora, e a restituição em valor simples se justifica pela ausência de prova de má-fé da ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)